Tribunal: TJPA
Processo: 0804102-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804102-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA OMISSÃO NO EXAME DAS TESES SUSTENTADAS NO
WRIT.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJPA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

3. Ademais, vale a pena salientar que o
decisum
embargado motivou idoneamente o não conhecimento do
writ,
através da exposição de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor nesta Corte e em nossas Cortes Superiores.

4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA em face do v. Acórdão n.º 12.458, publicado no PJE-2º grau em 16.06.2021, que, à unanimidade de votos, não conheceu o Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em seu favor, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXISTÊNCIA DE PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ALMEJADA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDA A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que a alegação do impetrante relativa à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ínsitos no art. 312 do CPP, já fora objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus, e não conheço da referida argumentação.

2. Igualmente inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância, considerando a existência de pedidos de revogação da custódia preventiva, pendentes de apreciação na instância inferior.

3. Da mesma forma configurar-se-ia em supressão de instância a almejada extensão do benefício concedido aos corréus, dado que a decisão de revogação e/ou substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi proferida por esta Corte, e sim pelo Juízo de 1º Grau.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa em não apreciar o pedido de revogação da custódia preventiva – sob o fundamento de que se tratava de mera reiteração de pedido
– uma vez que, no presente
writ,
os argumentos a embasar o referido pleito são diversos daqueles utilizados no remédio heroico anterior, dentre eles, a recente decisão do STJ acerca de que o reconhecimento fotográfico não pode ser a única prova do fato a fundamentar uma prisão cautelar ou uma condenação.

Aduz que também não há que se falar em supressão de instância dada a existência de pedidos de revogação da custódia preventiva pendentes de julgamento na 1ª instância, uma vez que a matéria já foi julgada pelo Juízo
a quo.

Argumenta, por fim, que o r. acórdão foi omisso ao entender pela impossibilidade de esta Corte de Justiça estender, ao paciente, benefício concedido ao corréu, já que tal decisão havia sido tomada pelo magistrado de 1º grau. A um, porque este TJP poderia muito bem conceder a ordem
ex officio
na via estreita do habeas corpus; e, a dois, porque como pedido subsidiário, o impetrante requereu a devolução dos autos à primeira instância para que o Juiz coator concedesse a extensão guerreada.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja suprida a supracitada omissão e, por conseguinte, sobrevenha manifestação na decisão acerca das razões concretas e habilitadas a justificar o
decisum
, sem prejuízo dos eventuais efeitos modificativos.

Junta petição (ID nº 5529949 – fls. 808/809), informando que a magistrada
a quo,
no dia 29.06.2021, analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que estava pendente de julgamento naquela instância, arquivando os pleitos anteriores subscritos por advogados que já não mais estão habilitados nos autos. Anexou cópia do supracitado
decisum
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

A priori,
mister frisar que o posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia, caso em que se lhes conhece e os analisa,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 157, §, 2º, DO CPB. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecidos, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA - 5037736, 5037736, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30
)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA - 4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO, DADAS A QUANDO DO ADITAMENTO DA PEÇA INICIAL – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE DEVE VIR COM PROVA E TESES PRÉ-CONSTITUÍDAS – TESES DESCABIDAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses. Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TJPA - 3916154, 3916154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2020-10-27, Publicado em 2020-10-29
)

Todavia, da leitura da petição dos embargos ora opostos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada, eis que os Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal entenderam pelo não conhecimento da ordem, seguindo o acórdão vergastado, em sessão de videoconferência, através da exposição de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor nesta Corte e em nossas Cortes Superiores.

Na verdade, o embargante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, como alhures mencionado.

Insta salientar que a r. decisão
motivou idoneamente o não conhecimento do
writ
,
ante a reiteração de pedido, dado que o cerne do presente Habeas Corpus, assim como o do remédio heroico anteriormente impetrado, foi o de
ausência de requisitos e fundamentos legais para a decretação da custódia cautelar,
quaisquer que sejam os argumentos para tanto.

Neste ponto, apenas à guisa de argumentação, relevante mencionar que o suposto não enfrentamento à recente decisão do STJ acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico,
sequer pode ser feito pela estreita via do Habeas Corpus, eis que vedado o revolvimento probatório
, até porque tal precedente (HC n.º 652.284/SC) diz respeito já à fase da sentença da ação penal, quando a condenação do réu for baseada, unicamente, naquela prova.
Falando-se em custódia cautelar, é cediço que bastam, tão somente, a presença dos indícios de autoria e materialidade
.

O supracitado acórdão ainda fundamentou o porquê da supressão de instância
, baseada, em
primeiro lugar
, na informação advinda da autoridade coatora acerca da
existência de pedidos de revogação de prisão que, àquela época, ainda se encontravam pendentes de apreciação
naquela instância; e, em
segundo lugar
, no fato de que
a liberdade concedida ao corréu não fora proferida por esta Corte, e sim em 1º grau de jurisdição
, de modo que não havia que se falar em “extensão de benefício”
.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021